Tribunal: STF
Processo: RE 658954
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSOR PÚBLICO. LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DESSE PROFISSIONAL EM COMARCA. PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.